Tribunal: TJSP
Processo: 1005782-87.2017.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores da autora guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores da autora guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1005782-87.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante CACILDA LEITE PRUDENTE e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação da autora;
mantiveram a sentença em sede do reexame necessário com observações. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005782-87.2017.8.26.0482
Voto no 35.645
Apelação / Remessa Necessária no 1005782-87.2017.8.26.0482 - Voto no 35.645
Fls. 2
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1005782-87.2017.8.26.0482)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
CACILDA LEITE PRUDENTE
Apelado:
INSS
ACIDENTÁRIA
-
LESÕES
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS
-
INDENIZABILIDADE.
“Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem
os membros superiores da autora guardam liame com a
atividade profissional desempenhada e efetivamente
restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a
concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores
em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos
de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será
reajustada pelos índices de manutenção”.
Apelação da autora desprovida; sentença
mantida em sede do reexame necessário
com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Cacilda Leite
Prudente contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas
funções na empregadora que menciona, tornou-se portadora de lesões
nos membros superiores, males esses que reduziram a sua capacidade
laboral. Postula a concessão de benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005782-87.2017.8.26.0482
Voto no 35.645
Apelação / Remessa Necessária no 1005782-87.2017.8.26.0482 - Voto no 35.645
Fls. 3
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 125/131).
Sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedente
o pedido inicial para condenar o INSS a pagar à autora auxílio-acidente,
além de juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios
fixados em R$1.000,00. Deferiu-se a tutela antecipada para a
implantação do beneficio no prazo de 30 dias. Determinou o Juízo a
remessa dos autos a esta Instância para o reexame necessário (páginas
143/148).
Inconformada, apela a autora pleiteando a aposentadoria
por invalidez acidentária sob o argumento de que está inapta para o
trabalho (páginas 160/164).
Adveio informação previdenciária dando conta da
implantação do auxílio-acidente (página 173).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 183).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário,
passo a decidir.
Objetivou a autora na presente ação a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005782-87.2017.8.26.0482
Voto no 35.645
Apelação / Remessa Necessária no 1005782-87.2017.8.26.0482 - Voto no 35.645
Fls. 4
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões nos membros
superiores, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas
com as condições inóspitas às quais se sujeitou no desempenho de sua
atividade profissional.
Submetida à perícia médica, atestou o laudo produzido,
fundado em minucioso estudo e amparado nos exames pertinentes
realizados, ser ela portadora de síndrome do túnel do carpo bilateral e
tendinite do ombro direito, assegurando o Expert que tais alterações
acarretam prejuízo à capacidade profissional de forma parcial e
permanente na medida em que obstam o exercício da função habitual e
de outras que exijam esforços e sobrecarga sobre os segmentos afetados
(ver páginas 125/131).
O liame ocupacional das moléstias restou configurado no
caso vertente pelo reconhecimento do próprio INSS com a concessão
administrativa de auxílio-doença acidentário (ver página 62).
Nesse contexto, face à segura conclusão médica não
impugnada por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-
acidente (evidentemente não se cogita de concessão de aposentadoria
por invalidez, como almeja a autora, na medida em que não houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005782-87.2017.8.26.0482
Voto no 35.645
Apelação / Remessa Necessária no 1005782-87.2017.8.26.0482 - Voto no 35.645
Fls. 5
constatação de invalidez total a justificá-la), a partir do dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença (29.03.2017 - ver página 62), conforme o
entendimento aqui perfilhado.
Ressalvo, entretanto, eventual necessidade de adequação
do termo inicial aos parâmetros na hipótese de o Superior Tribunal de
Justiça vier a definir marco diverso quando do julgamento dos recursos
selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e
RESp 1.729.555, STJ - Tema 862).
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá
como base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o
pagamento do correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo
(R$503,72 - página 62, evidentemente reajustado ao longo do tempo
para a data do início do auxílio-acidente) e que os valores em atraso
serão corrigidos monetariamente na forma da legislação vigente,
adequando-se à orientação definitiva do Supremo Tribunal Federal por
força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de juros de mora contados a
partir da citação de uma só vez sobre o quantum até aí devido e, após,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal conforme a disciplina da
Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005782-87.2017.8.26.0482
Voto no 35.645
Apelação / Remessa Necessária no 1005782-87.2017.8.26.0482 - Voto no 35.645
Fls. 6
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos
índices de manutenção no decorrer do tempo.
Ressalto, também, que o IPCA-E será o indexador a se
aplicar, a partir do termo final considerado no cálculo de liquidação que
vier a ser aprovado na execução, para efeito de atualização do
precatório ou RPV, conforme entendimento jurisprudencial a respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação da autora e, em sede do reexame necessário, mantenho a r.
sentença em seus termos com as observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator